Tribunal: STF
Processo: ARE 1278516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. Ação indenizatória objetivando a empresa autora, concessionária de serviços públicos, a condenação do ente público réu ao pagamento de reparação por danos emergentes e lucros cessantes, por omissão específica do dever de agir, em razão de incêndio causado a veículos de sua propriedade, por iniciativa de criminosos instalados na região em que realiza suas atividades de transporte coletivo. Com efeito, a pretensão versa sobre responsabilidade civil do Estado por suposta omissão específica, diante de atos de vandalismo provocados por terceiros, que causaram prejuízos aos veículos automotores de propriedade da concessionária de serviços públicos que ora figura como autora. No caso presente, anote-se que a responsabilidade civil do Estado não pode derivar de qualquer omissão, fazendo-se necessária, para tanto, que dela decorra uma violação de uma norma jurídica que obrigue o Poder Público a uma providência específica, da qual decorra um dano direto ao administrado. Não se pode imputar ao Estado a responsabilização civil sempre que se verificar uma omissão imprópria, como a ação de meliantes em uma determinada localidade, via pública, pois fato imprevisível, em análise ao ocorrido, não caracterizado por ausência do dever de segurança pública, que embora exija atuação ostensiva, inviável a atuação universal, pelas próprias dimensões do espaço urbano. Dessa forma, não restando demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e os danos que a empresa autora sustenta ter sofrido, sem que a causa possa ser imputada ao Estado, por si só, revela-se improcedente a pretensão formulada na peça inaugural, como deliberado na sentença de piso. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, outrora em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, para fixá-los em 15% (quinze por cento), fulcro no art. 85, §11, do CPC/2015, em desfavor da autora/apelante, na mesma linha de argumentação. Recurso desprovido”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Pleiteia-se a condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, em virtude de omissão específica do dever de agir, o que redundou no destruição de veículo de sua propriedade, em um incêndio criminoso.
    Ao apelo extremo foi negado seguimento, seguindo-se a interposição de agravo.
    É o relatório. 
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão recorrido confirmou a sentença de primeiro grau, que julgara improcedente o pedido indenizatório formulado pelo autor, ora recorrente, amparado nos seguintes fundamentos:
    “(...)
    No caso presente, anote-se que a responsabilidade civil do Estado não pode derivar de qualquer omissão, fazendo-se necessária, para tanto, que dela decorra uma violação de uma norma jurídica que obrigue o Poder Público a uma providência específica, da qual decorra um dano direto ao administrado. 
    Não se pode imputar ao Estado a responsabilização civil sempre que se verificar uma omissão imprópria, como a ação de meliantes em uma determinada localidade, via pública, pois fato imprevisível, em análise ao ocorrido, não caracterizado por ausência do dever de segurança pública, que embora exija atuação ostensiva, inviável a atuação universal, pelas próprias dimensões do espaço urbano. 
    Dessa forma, não restando demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e os danos que a empresa autora sustenta ter sofrido, sem que a causa possa ser imputada ao Estado, por si só, revela-se improcedente a pretensão formulada na peça inaugural, como deliberado na sentença de piso”. 
    Nesse caso, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem, mostra-se imprescindível necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes: 
    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o ‘eventus damni’ e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (RE nº 481.110/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 9/3/07). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os elementos configuradores da responsabilidade objetiva do Estado são: (i) existência de dano; (ii) prova da conduta da Administração; (iii) presença do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano ocorrido; e (iv) ausência de causa excludente da responsabilidade. 2. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF (...)” (ARE nº 886.570/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/6/17).
    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 677.139/PR-AgR-EDiv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/12/15).
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 17% (dezessete por cento) do valor atribuído à causa, em desfavor da parte recorrente.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente